Tribunal: CARF
Processo: 10680.723894/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723894/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ESPERANÇA S/A ADM PART IND COM E IMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
CONTRIBUINTE DO ITR.
O contribuinte do ITR é o proprietário, titular do domínio ou da posse, de
imóvel rural. O seu fato gerador ocorre no primeiro dia de cada ano e, a partir
desse momento, surge a obrigação tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723894/2011-12
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723894/2011-12

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 68 e ss).
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 06101/00025/2011 (fls. 03), a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 39.088,64, referente ao
lançamento do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
28/05/2011, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Ceará” (NIRF 4.910.0521), com
área total de 624,9 ha, localizado no município de Rio Acima/MG.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, os demonstrativos de apuração do
imposto e da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/09, para a contribuinte apresentar laudo de avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, trazer avaliações de Fazendas Públicas ou da Emater, sob pena de arbitramento
de novo VTN com base no SIPT da Receita Federal.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 11/38.
Na análise desses documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal desconsiderou
o VTN declarado de R$ 62.490,00 (R$ 100,00/ha), arbitrando-o em R$ 749.880,00 (R$
1.200,00/ha), com base no SIPT, com aumento do respectivo VTN tributado, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 19.384,00, conforme demonstrado às fls. 06.
Cientificada do lançamento em 06/06/2011 (fls.40), a contribuinte protocolou em
01/07/2011, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 41/43, exposta nesta sessão e
lastreada no documento de fls. 44/69, alegando, em síntese:
(a) Discorda veementemente do procedimento fiscal e informa que em dezembro de 2006 foi
ajuizada, pela Prefeitura Municipal de Rio Acima, ação de desapropriação do imóvel
questionado, tendo o respectivo Decreto ocorrido em 06/03/2007, no Juízo da comarca de
Nova Lima – MG, e a imissão na posse, em 23/04/2007;
(b) Assim, face às notícias de desapropriação, o valor do imóvel foi reduzido ao mínimo na
região, sendo que o VTN/ha declarado de R$ 100,00 representava o valor real à época,
muito distante do informado no SIPT;
(c) Além disso, o imóvel está protegido por várias legislações ambientais restritivas de uso,
afetando de forma brusca seu valor, e se for necessário laudo de avaliação, esse deverá ser
autorizado pelo Juízo de Nova Lima/MG.
(d) Ao final, a contribuinte requer seja cancelada a presente notificação fiscal e lhe seja
possibilitada a entrega de novos documentos, se os apresentados forem insuficientes.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-52.685 (fls. 68 e ss), cujo dispositivo
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723894/2011-12

considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE PELO PODER PÚBLICO
Não comprovada nos autos a perda da posse do imóvel pela imissão prévia do Poder
Público, até a data do fato gerador do imposto, a apuração e o pagamento do ITR
continuam sendo de responsabilidade do expropriado.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 81 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em sua impugnação de fls. 11/13, a contribuinte alega que, em dezembro de 2006,
foi ajuizada pela Prefeitura Municipal de Rio Acima, Ação de Desapropriação do imóvel
denominado Fazenda Velha e Ceará, objeto da presente Notificação de Lançamento.
Nesse sentido, afirma que com a desapropriação decretada pelo juízo, a posse do
imóvel foi transferida ao Município de Rio Acima, sendo que a imissão na posse se deu em
23/04/2007, conforme auto de imissão na posse.
Dessa forma, afirma que como já se tinha notícias acerca da possível
desapropriação da área, o valor do imóvel objeto deste termo de intimação fiscal ficou reduzido
ao valor mínimo de terras naquela região, sendo que o valor por hectare declarado de R$ 100,00
(cem reais), demonstrava a realidade do valor da terra no momento da declaração, valor este
muito distante do Sistema de Preços de Terra- SIPT da Receita Federal do Brasil.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723894/2011-12

Ademais, pontuou que o imóvel estaria protegido por várias legislações
ambientais, o que também impediria várias atividades, o que afetaria, por si só, o seu valor.
A DRJ entendeu pela improcedência da impugnação, ancorando sua
fundamentação, resumidamente, nos seguintes pontos:
[...] Ademais, considerando-se que não foi localizado aos autos o respectivo mandado
de imissão de posse, conforme previsto no art. 2o do Decreto no 4.382/2002, expedido
em tempo hábil, de modo a afastar a requerente do pólo passivo da obrigação tributária,
para revisão desse VTN arbitrado, ela deveria apresentar laudo técnico de avaliação,
com ART/CREA, a ser emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, para demonstrar de maneira clara e convincente o cálculo do VTN
tributado, a preços de 01/01/2008 (art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), considerando a alegada
situação fundiária do imóvel e as suas características particulares desfavoráveis.
(...)
Observa-se, ainda, que na própria ação de desapropriação movida pela Prefeitura
Municipal de Rio Acima, tendo como objeto a área denominada “Fazenda Velha”,
consta que o preço ofertado para o imóvel foi estipulado em R$ 741.533,33 (às fls. 53),
portanto, bem acima do valor declarado para a área denominada “Fazenda Ceará”, com
área de 624,9 ha.
Assim, e por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado (R$ 62.490,00 =
R$ 100,00/ha), entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal,
para o ITR/2008 do imóvel “Fazenda Ceará” (R$ 749.880,00 = R$ 1.200,00/ha), por
não ter sido apresentado o laudo técnico de avaliação exigido.
Em seu recurso, a recorrente repisa, em grande parte, os argumentos de defesa.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, o contribuinte do ITR é o proprietário, titular do domínio ou da posse,
de imóvel rural, sendo que o seu fato gerador ocorre no primeiro dia de cada ano e, a partir desse
momento, surge a obrigação tributária. No caso dos autos, conforme bem pontuado pela DRJ,
apesar de a contribuinte ter juntado cópia da decisão judicial, não fora juntado aos autos, o
respectivo Mandado de Imissão na Posse.
Em relação aos demais argumentos trazidos pela recorrente, notadamente acerca
do VTN arbitrado, bem como das limitações da área, é preciso pontuar o que segue.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.577 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723894/2011-12

controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, não há nos autos laudo técnico de avaliação ou qualquer outro elemento
de prova do valor da terra nua do imóvel em 1° de janeiro de 2008. Em síntese, o sujeito passivo
não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça
técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96.
Observa-se, ainda, que na própria ação de desapropriação movida pela Prefeitura
Municipal de Rio Acima, tendo como objeto a área denominada “Fazenda Velha”, consta que o
preço ofertado para o imóvel foi estipulado em R$ 741.533,33 (às fls. 53), portanto, bem acima
do valor declarado para a área denominada “Fazenda Ceará”, com área de 624,9 ha. O valor
ofertado, inclusive, é compatível com o valor arbitrado pela fiscalização, por serem próximos.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital